Tribunal: TJMT
Processo: 1014353-74.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014353-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita, Custas, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SANDRA NILZE DE OLIVEIRA - CPF: 001.012.231-10 (ADVOGADO), FRANCOLINO BOFF SOBRINHO - CPF: 060.115.860-15 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), GLEYSI DA SILVA GARCIA - CPF: 059.910.011-70 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MARIA STEFANI BOFF - CPF: 712.227.900-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Decisão que Indefere o Pedido de Assistência Judiciária Gratuita para o Processamento do Recurso de Agravo de Instrumento. Falta de Comprovação Idônea da Hipossuficiência.
Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1.

Recurso de Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado no âmbito de Agravo de Instrumento, proposto contra decisão em Ação de Execução de Título Extrajudicial. O Agravante sustenta que não possui recursos para o pagamento do preparo. Alega viver com pouco mais de um salário mínimo, complementado por vendas informais de frutas, além de ter despesas com a saúde de sua esposa, portadora de múltiplas enfermidades. O Agravado argumenta que o Agravante não demonstrou incapacidade financeira e possui patrimônio incompatível com a alegada hipossuficiência.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça deve ser reformada, à luz dos documentos e alegações apresentados pelo Agravante.

III. Razões de Decidir

3.

A concessão de justiça gratuita exige a demonstração suficiente e idônea da hipossuficiência, conforme disposto no art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, não se admitindo a simples declaração unilateral como prova absoluta.

4.

A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e admite a exigência de documentos comprobatórios adicionais, sobretudo quando houver fundadas dúvidas quanto à real incapacidade de arcar com os encargos processuais.

5.

O Agravante declarou gastos mensais com plano de saúde e medicamentos, porém não apresentou qualquer comprovante das referidas despesas, o que compromete a análise de sua alegada vulnerabilidade econômica.

6.

A existência de bens imóveis declarados, ainda que sem liquidez, e a ausência de detalhamento das movimentações bancárias fragilizam o argumento de que o pagamento do preparo no valor de R$ 392,36 comprometeria sua subsistência.

7.

A decisão impugnada limita-se à exigência do preparo recursal, não alcançando as demais custas processuais exigidas na origem, cuja análise será realizada no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de justiça gratuita exige comprovação idônea da hipossuficiência, sendo insuficiente a mera declaração pessoal.

A falta de documentos que comprovem despesas relevantes, indicadas pelo próprio requerente, impede o deferimento do benefício.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO
INTERNO

N. 1014353-74.2025.8.11.0000.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Francolino
Boff
Sobrinho
em
virtude de decisão monocrática em que
indeferi o pedido de gratuidade de justiça para o pagamento do preparo recursal.

Inconformado, o Agravante
afirma que a exigência de pagamento do preparo antes da análise colegiada do pedido de gratuidade de justiça viola seu direito de acesso ao Judiciário.

Relata viver em situação financeira limitada, sendo idoso e sustentando-se com pouco mais de um
salário mínimo
, complementado por pequenas vendas de frutas.

Alega que os bens declarados não possuem liquidez e que parte já foi leiloada por dívidas. Argumenta que o valor do preparo, embora considerado modesto, compromete sua subsistência.

Pede a reforma da decisão que indeferiu o benefício, com o afastamento da exigência de preparo ou, alternativamente, a concessão da justiça gratuita.

O Agravado, por sua vez,
defende a manutenção da decisão que negou a gratuidade da justiça.

Alega que o Agravante não comprovou sua hipossuficiência de forma adequada e que possui patrimônio incompatível com a condição de necessitado.

Ressalta que não apresentou documentos essenciais para demonstrar despesas básicas.

Argumenta que a simples declaração de pobreza não autoriza o benefício, que deve ser concedido apenas a quem comprove incapacidade real de suportar os encargos do processo.

Ao final, requer o desprovimento do Recurso e a integral confirmação da decisão impugnada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
Francolino
Boff Sobrinho
contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça no bojo do Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pelo Banco
da Amazônia S.A.

Na decisão agravada, esta Relatoria, com base no artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil, indeferiu o pedido de justiça gratuita, por não restar demonstrado de forma suficiente e idônea o estado de hipossuficiência econômica do
R
equerente.

O A
gravante, em suas razões, sustentou, em síntese, que possui condição financeira precária, sendo idoso, agricultor de subsistência e morador de área rural sem estrutura adequada, vivendo com pouco mais de um
salário mínimo
, complementado com a venda artesanal de frutas.

Ressaltou os altos custos com a manutenção e tratamento de saúde de sua esposa, cadeirante e portadora de diversas enfermidades, mencionando, entre as despesas mensais, um plano de saúde contratado junto à UNIMED, sem, todavia, apresentar qualquer comprovante dessa despesa.

Requereu, com base na sua condição social e na presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, o deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Pois bem.

É certo que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a prestação de assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Essa diretriz é igualmente consagrada no Código de Processo Civil, especialmente nos artigos 98 e seguintes, que disciplinam os requisitos e limites da gratuidade da justiça.

A despeito
d
a nobre finalidade do instituto, cumpre registrar que a concessão da benesse não é automática, tampouco pode se fundar em meras alegações genéricas. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção apenas relativa, conforme § 3º do artigo 99 do CPC, cabendo ao juízo, diante de fundadas dúvidas, exigir comprovação complementar.

No caso, embora o Agravante tenha colacionado documentos que atestam sua condição de aposentado, bem como extratos bancários e declaração de imposto de renda, não trouxe aos autos comprovação idônea e suficiente acerca de suas alegadas despesas fixas mensais, especialmente a que foi apontada por ele mesmo como a mais relevante e impactante em seu orçamento: o pagamento de plano de saúde da esposa junto à Unimed
, bem como a aquisição de medicamentos contínuos.

É incontroverso que o Agravante, ao elaborar tabela que detalha os principais gastos de seu núcleo familiar, indicou o referido plano de saúde como a despesa que mais compromete sua renda. Todavia, não anexou qualquer fatura, contrato, recibo, extrato bancário ou comprovante de pagamento que atestasse a existência e o valor da mencionada obrigação mensal.

O mesmo
se verifica em relação aos gastos farmacêuticos, igualmente apontados de modo abstrato, sem qualquer documentação de suporte.

Essa omissão é relevante e compromete a análise da real situação econômica do Requerente. A falta de comprovação de despesa que se
afirma
como a de maior impacto impede a formação de juízo seguro acerca da alegada insuficiência de recursos, sobretudo quando confrontada com outros elementos dos autos, tais como a existência de bens imóveis declarados em seu imposto de renda, que denotam certo acúmulo patrimonial, ainda que ilíquido.

Ademais, os extratos bancários trazidos aos autos exibem movimentações genéricas, sem detalhamento da natureza dos créditos e débitos, não havendo clareza quanto à efetiva periodicidade de entrada e saída de valores. Trata-se, portanto, de elementos probatórios que, a despeito de revelarem certa simplicidade no padrão de vida do Agravante, não demonstram, com o rigor necessário, que o pagamento do preparo recursal, no valor de R$ 392,36 (trezentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos), comprometeria sua subsistência ou de sua família.

É importante frisar que o indeferimento ora mantido se limita ao recolhimento do preparo recursal, exigido para o processamento do Agravo de Instrumento.

Não se trata de decisão definitiva quanto ao pedido de justiça gratuita no tocante às custas e despesas processuais exigidas na origem, as quais ultrapassam o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
A apreciação desse ponto ocorrerá no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, com base nos documentos já constantes dos autos e em eventual complementação probatória, caso necessária.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025